Tribunal: TJSP
Processo: 0009362-69.2009.8.26.0597
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio simples consumado. Alegada legítima defesa. Na primeira fase do rito do júri a absolvição sumária exige juízo de certeza quanto à presença da excludente de ilicitude, de forma que, havendo dúvidas, deverá o caso ser submetido ao tribunal popular.

Comprovou-se nos autos, apenas, a existência de desavenças anteriores entre os envolvidos e o comportamento

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio simples consumado. Alegada legítima defesa. Na primeira fase do rito do júri a absolvição sumária exige juízo de certeza quanto à presença da excludente de ilicitude, de forma que, havendo dúvidas, deverá o caso ser submetido ao tribunal popular.

Comprovou-se nos autos, apenas, a existência de desavenças anteriores entre os envolvidos e o comportamento agressivo da vítima. Circunstâncias insuficientes para o reconhecimento da legítima defesa.

Acusado que alega ter recebido um tapa no rosto, acreditando que o ofendido continuaria as agressões, motivo pelo qual disparou a arma de fogo. Versão não comprovada cabalmente. Necessária apreciação pelo juiz natural da causal. Pronúncia mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0009362-69.2009.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é recorrente JOSE
GERALDO FERREIRA DOS SANTOS, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao presente recurso em sentido estrito, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0009362-69.2009.8.26.0597 -Voto no
2
Recurso em sentido estrito 0009362-69.2009.8.26.0597
Comarca: Sertãozinho
Recorrente: José Geraldo Ferreira dos Santos
Recorrido: Ministério Público
VOTO No. 22.134
Recurso em sentido estrito. Homicídio simples consumado.
Alegada legítima defesa. Na primeira fase do rito do júri a
absolvição sumária exige juízo de certeza quanto à presença da
excludente de ilicitude, de forma que, havendo dúvidas, deverá o
caso ser submetido ao tribunal popular.
Comprovou-se nos autos, apenas, a existência de desavenças
anteriores entre os envolvidos e o comportamento agressivo da
vítima. Circunstâncias insuficientes para o reconhecimento da
legítima defesa.
Acusado que alega ter recebido um tapa no rosto, acreditando que
o ofendido continuaria as agressões, motivo pelo qual disparou a
arma de fogo. Versão não comprovada cabalmente. Necessária
apreciação pelo juiz natural da causal. Pronúncia mantida. Recurso
improvido.
Trata-se de recurso em sentido estrito,
interposto por JOSÉ GERALDO FERREIRA DOS SANTOS contra a
decisão de fls. 186/193, proferida em 10/04/2019 pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Angel Tomas Castroviejo, da 1a Vara Criminal da Comarca
de Sertãozinho, que o pronunciou como incurso no art. 121, caput, do
Código Penal.
Sustenta o recorrente ter agido em legítima
defesa, requerendo sua impronúncia (fls. 214/219).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 221/223), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fls. 224) e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0009362-69.2009.8.26.0597 -Voto no
3
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do reclamo
(fls. 229/232).
Inicialmente, anoto haver o causídico incidido
em impropriedades técnicas, posto que o reconhecimento da legítima
defesa ensejaria absolvição sumária, e não a impronúncia do réu.
Outrossim,
o
patrono,
em
suas
razões
recursais, embora afirme ter havido legítima defesa, descreve os fatos
como se legítima defesa putativa fosse. Há, portanto, uma confusão
entre institutos jurídicos, dificultando a perfeita compreensão das
razões de recurso.
Por este motivo, para evitar prejuízos ao
acusado, apreciarei amplamente os fatos postos nos autos.
Segundo consta, havia uma desavença entre o
acusado e o ofendido, José Carlos, vulgo Cavalo, por uma suposta
dívida contraída pelo réu perante a vítima.
Em 29/05/2009, por volta da 1h45min, o
ofendido dirigiu-se à residência do acusado e o chamou para fora,
iniciando-se uma discussão entre ambos. Neste contexto, o acusado
desferiu dois tiros contra Cavalo, empreendendo fuga em seguida.
Embora tenha sido socorrido, o ofendido não
resistiu aos ferimentos, vindo a falecer no hospital.
Alguns dias após o ocorrido, em 08/06/2009, o
acusado apresentou-se espontaneamente à autoridade policial.
Nas
duas
oportunidades
nas
quais
foi
interrogado, o recorrente admitiu ser o autor dos disparos, porém,
buscou justificar sua conduta, alegando ter agido em legítima defesa.
Disse que a vítima, Cavalo, era pessoa bastante agressiva, já tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0009362-69.2009.8.26.0597 -Voto no
4
ameaçado e ofendido verbalmente o réu em diversas ocasiões
pretéritas. Na data dos fatos, durante a noite, estava em sua
residência juntamente com sua irmã, seu cunhado e um amigo,
momento no qual chegou ao local o ofendido em uma motocicleta.
Imediatamente, Cavalo passou a provocar o interrogando, xingando-o
e batendo a mão na aba de seu boné, além de ameaça-lo. Em
seguida, Cavalo deixou o local. Contudo, posteriormente, a vítima
retornou à residência do interrogando e, mais uma vez, o xingou e
ameaçou. Desta vez, saiu do imóvel sozinho, porém, por segurança,
levou consigo um revólver. Ao sair da casa, Cavalo desferiu um tapa
em seu rosto, razão pela qual o interrogando o empurrou. Em
seguida, Cavalo fez menção de levar a mão à cintura, neste instante,
o interrogando sacou o revólver e disparou contra a vítima. Nervoso
com a situação, empreendeu fuga em sua bicicleta.
Lucinéia, irmã do réu, disse residir no mesmo
imóvel do acusado. Soube que o recorrente devia R$ 30,00 para
Cavalo, tendo este, como garantia da dívida, permanecido com dois
pares de tênis de propriedade do réu. Destacou que Cavalo era
pessoa agressiva e queria ser “dono da vila”, sempre arrumando
confusão. Na data dos fatos, por volta da meia-noite, Cavalo chegou
em sua residência e passou a “fazer gracinhas” com seu irmão,
inclusive, desferindo um tapa em seu boné. A vítima deixou o local
proferindo ameaças e xingamentos. Posteriormente, quando todos já
estavam no interior da casa, a depoente decidiu tomar banho,
momento no qual, novamente, ouviu Cavalo chegando em sua
motocicleta e chamando seu irmão para o lado de fora da residência.
Em seguida, ouviu dois disparos de arma de fogo, saindo correndo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0009362-69.2009.8.26.0597 -Voto no
5
para ver o ocorrido, tendo, então se deparado com Cavalo ferido em
meio à via pública.
A testemunha Cleiton, irmão do acusado,
relatou que há cerca de seis meses ouvia o réu dizer estar sendo
ameaçado por Cavalo. Em algumas ocasiões presenciou a vítima
desmoralizando seu irmão em meio à via pública. Não presenciou o
ocorrido no dia dos fatos, pois estava na casa de sua namorada.
Michele, amiga da família, também não
presenciou os fatos, apenas relatando ter conhecimento de
desentendimentos anteriores entre o réu e Cavalo, destacando ser a
vítima pessoa de difícil convivência.
Eis o conjunto probatório coligido.
Inicialmente, pontue-se não existir dúvidas
quanto à autoria e materialidade, sendo as mesmas incontroversas.
A questão, então, cinge-se à alegada legítima
defesa por parte do acusado.
Neste ponto, relevante anotar apenas ser
possível a absolvição sumária no rito do júri quando estiver provada a
causa excludente da ilicitude, conforme dispõe o art. 415, IV, do
Código de Processo Penal, in verbis:
Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá
desde logo o acusado, quando:
(...)
IV demonstrada causa de isenção de pena ou
de exclusão do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0009362-69.2009.8.26.0597 -Voto no
6
Não basta, portanto, indícios de legítima
defesa, sendo indispensável juízo de certeza quanto à sua ocorrência.
Sobre o tema já nos manifestamos:
É preciso ressaltar que somente comporta
absolvição sumária a situação envolta por
qualquer das situações suprarreferidas quando
nitidamente demonstradas pela prova colhida.
Havendo
dúvida
razoável,
torna-se
mais
indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo
competente para deliberar sobre o tema.
(Código
de
Processo
Penal
Comentado,
Forense, nota 52 ao art. 415)
No caso em tela inexiste elementos suficientes
a demonstrar a exclusão da ilicitude. Em verdade, há apenas as
palavras do próprio réu, o qual afirma haver a vítima lhe desferido um
tapa no rosto imediatamente antes dos disparos de arma de fogo.
Tais fatos, entretanto, não foram presenciados
por qualquer pessoa.
As demais testemunhas apenas confirmam a
existência de desavenças anteriores e o comportamento agressivo da
vítima.
Porém,
tais
circunstâncias são insuficientes para o
reconhecimento da legítima defesa.
Desta
feita,
mostra-se
de
rigor
o
encaminhamento do feito ao seu juiz natural, qual seja o tribunal do
júri.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0009362-69.2009.8.26.0597 -Voto no
7
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao presente recurso em sentido estrito, mantendo-se, na
íntegra, a r. decisão atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator